Tribunal: STF
Processo: ARE 1424546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – READAPTAÇÃO FUNCIONAL – JORNADA INTEGRAL – INCORPORAÇÃO – Autora que trabalhou, após readaptação, em jornada integral, de 01.02.10 a 19.05.14. Autorização da Administração. Jornada integral autorizada em afronta a Lei Municipal nº 14.660/07. Invalidação do ato administrativo com base no princípio da autotutela. Inaplicação da Teoria do Fato Consumado. Ato ilegal cuja invalidação não irá causar mais danos sociais do que sua mantença. Período em que o ato produziu efeitos foi relativamente curto. Boa-fé da servidora que não é suficiente para a mantença do ato administrativo. Reconhecimento do período para incorporação para fins de aposentadoria. Impossibilidade. Sentença reformada.” (eDOC 46, ID: b908415f)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, e “c”, aponta-se violação aos arts. 7°, XXII, XXIII, XXVIII, 37, XV, 39, § 3°, 193 e 196 da Constituição Federal. (eDOC 49, ID: a9309464)



    Nas razões recursais, alega-se que “o Egrégio Tribunal paulista ao indeferir pedido indenizatório feriu de morte as sagradas garantias constitucionais da isonomia e da irredutibilidade dos vencimentos, bem como afastou a aplicação do direito social à justa remuneração em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho plenamente tipificado.” (eDOC 49, ID: a9309464, p. 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, anoto que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 14.660/2007) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a ora recorrente não tem direito à incorporação da Jornada Especial Integral aos proventos de aposentadoria, uma vez que concedida em desconformidade com as disposições legais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A autora é servidora pública municipal, professora, aposentada desde 24.11.17. 



    Quando estava na ativa, foi readaptada em definitivo, em 21.10.09, em razão de problemas de saúde decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 2004. 



    Mesmo readaptada, pôde optar por cumprir a Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), o que perdurou de 01.02.10 a 19.05.14, data em que a Administração reviu o ato e retornou a autora à jornada básica de docência. Em 24.11.17, quando se aposentou, a servidora não incorporou a Jornada Especial Integral de Formação. 



    A incorporação da Jornada Especial Integral aos proventos de aposentadoria do servidor é possível quando ele receber, no mínimo por cinco anos, a referida jornada. 



    É o que determina o art. 56 da Lei Municipal nº 11.434/93: Artigo 56 - As remunerações relativas às Jornadas Especial Ampliada, Especial Integral e Especial de 40 (quarenta) horas semanais - J-40, efetivamente percebidas pelo período de 5 (cinco) anos, ininterruptos ou não, serão devidas nos proventos da aposentadoria ou pensão, a serem calculados com base nos respectivos padrões de vencimentos constantes das Escalas de Padrões de Vencimentos, ora instituídas. 



    A autora, depois da readaptação, não mais pôde exercer a atividade em regime integral. A impossibilidade decorre da forma como o serviço da autora era prestado. Mesmo assim, o Município ofereceu a opção de Jornada Especial Integral de Formação. Essa oferte contrasta com o que dispõe a legislação municipal. 



    O art. 24, § 2º, da Lei Municipal nº 14.660/07, assim enuncia: 



    Artigo 24: O ingresso do docente na Jornada Especial Integral de Formação dar-se-á mediante opção anual, desde que completado o número de horas aula que obrigatoriamente compõem a referida jornada, na forma que dispuser ato do Secretário Municipal de Educação. (...) § 2º. Os docentes portadores de laudo de readaptação ficam impedidos de ingressar na Jornada Especial Integral de Formação (sem destaques no original). 



    Ao se dar conta do equívoco na concessão da Jornada Especial Integral à servidora, a Municipalidade invalidou o ato administrativo praticado, com apoio no princípio da autotutela administrativa. 



    Anulado o ato administrativo de concessão da jornada integral, todos os efeitos por ele produzidos são inválidos também, o que impede a incorporação do período em que a autora laborou em jornada integral. É certo que a preservação de alguns efeitos do ato administrativo inválido é medida aplicada para se evitar injustiças, pela aplicação a Teoria do Fato Consumado. 



    (…)



    No caso em exame, em um primeiro olhar, seria possível militar pela aplicação dessa Teoria, uma vez que a autora agiu de boa-fé e o ato teve vigência durante alguns anos, com ares de legalidade. 



    (…)



    A autora realmente cumpriu a jornada integral antes do acidente, mas não depois. No caso da autora, que estava readaptada, a anotação de jornada integral PARA O PERÍODO DE READAPTAÇÃO tem por base a ficção de trabalho integral, o que não é o bastante para impedir o retorno ao status quo ante. Tanto é que, quando constatado o erro da Administração, o ato foi anulado de ofício. 



    Observe-se que a oferta de Período Integral à servidora tem dois efeitos: o primeiro é o pagamento de vencimentos proporcionais a essa jornada. Com relação a esse primeiro efeito, o ato administrativo não pode ser revisto, poque a servidora recebeu os valores de boa fé. O segundo efeito é a anotação de um trabalho ficto para efeitos de pagamento de aposentadoria. Esse segundo efeito, que afronta a norma legal, não pode ser mantido. 



    Não se trata de caso em que a alteração da situação jurídica vá trazer mais malefícios do que benefícios sociais. Ao contrário, manter aquele ato implicaria em pagar, até a extinção da aposentadoria da servidora, proventos em valor superior ao que ela realmente tinha direito, gerando danos ao erário. 



    Por mais que tenha a autora agido imbuída de boa-fé e quatro anos tenham se passado entre a concessão da jornada integral e a sua invalidação, não se vislumbra contexto em que o trauma social pela invalidação do ato administração seja mais grave do que a sua mantença. 



    O ato em questão foi praticado sem respaldo na lei. Manter o ato ilegal apenas porque a autora dele se beneficiou por quatro anos não é razoável. 



    Em verdade, o período durante o qual a servidora se beneficiou do ato é relativamente curto, considerando a dinâmica e a complexidade das relações jurídicas e sociais, além do largo período em que um servidor público permanece na ativa até a sua aposentadoria. 



    De fato, o servidor deve trabalhar por décadas até a aposentadoria, de modo que o período em que passou a autora na ativa é muito superior àquele em que foi beneficiada pelo ato ilegal. Isto significa que o ato ilegal não pode ser tomado como de grande impacto na vida funcional da servidora, pois produziu efeitos, indevidamente, por período que se configura como curto. 



    É dizer: o ato é insuficiente para gerar confiabilidade e sedimentação que possam implicar em insegurança jurídica pela sua invalidação. Nem mesmo o fato de a autora ter sido readaptada por acidente do trabalho, como alega, justifica a jornada integral. Não há norma que ampare essa pretensão. ” (eDOC 46, p. 4-10)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Licença para qualificação profissional de servidor público estadual e contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria especial. 4. Legislação infraconstitucional e local. Ofensa reflexa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 731.024/RS-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11.9.2013).



    ““RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA FUNÇÃO EXERCIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE READAPTAÇÃO E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XV DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. - Quanto à pretensa contrariedade ao art. 37, inc. II, § 2º, da Constituição da República, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assentou que ‘o instituto da readaptação tem como objetivo a reabilitação funcional digna e eficaz do servidor público. No plano individual tem como objetivo o respeito à dignidade da pessoa humana com o desenvolvimento de atividades produtivas de acordo com as limitações sofridas.’ (ARE 774.289/SC, Rel. Min. Carmén Lúcia, Segunda Turma, DJe 24.10.2013) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor da verba honorária fixada pela origem em 10%, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente